Tribunal: CARF
Processo: 10325.721145/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721145/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EDITHE OLIVEIRA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721145/2019-57
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721145/2019-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 46 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 36 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação, em razão de:
a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no
valor de R$ 78.043,30, referente às fontes pagadoras Magazine Liliani S/A (CNPJ n.o
11.590.296/0001-64) e A. Região Tocantina de Educação e Cultura Ltda. (CNPJ n.o
69.441.194/0001-67);
b) dedução indevida com dependentes, com glosa no valor de R$ 8.626,08, por
falta de comprovação de quatro relações de dependência;
c) dedução indevida com despesa de instrução, com glosa no valor de R$
6.612,10, por falta de comprovação; e
d) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 3.963,13, por
falta de comprovação.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 15/21) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015 (fls.
23/29).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no
valor de R$ 78.043,30, referente às fontes pagadoras Magazine Liliani S/A (CNPJ
n.o 11.590.296/0001-64) e A. Região Tocantina de Educação e Cultura Ltda. (CNPJ
n.o 69.441.194/0001-67);
b) dedução indevida com dependentes, com glosa no valor de R$ 8.626,08, por falta
de comprovação de quatro relações de dependência;
c) dedução indevida com despesa de instrução, com glosa no valor de R$ 6.612,10,
por falta de comprovação; e
d) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 3.963,13, por
falta de comprovação.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.279,77, multa de ofício de R$ 959,82, além dos juros de mora
de R$ 534,81 (calculados até julho de 2019). Com a alteração na DIRPF/2015, a
Interessada perdeu o direito à restituição declarada de R$ 8.845,76.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/08/2019 (fl. 22), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 03/04) em 22/08/2019, alegando que:
a) concorda com as infrações de dedução indevida com dependente e de despesas
médicas;
b) os rendimentos lançados foram tributados por empresa, sendo que era acometida
de doença não passível de controle (neoplasia maligna), conforme atesta laudo
pericial de especialista oncológico estadual; e
c) contesta a infração de dedução indevida com despesa de instrução.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Do R. Acórdão Recorrido, extrai-se que:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721145/2019-57

A Interessada expressamente concorda em sua impugnação com as infrações de
dedução indevida com dependentes e de despesas médicas. Considera-se, portanto,
incontroverso o lançamento relativo à dedução indevida com dependentes no valor de
R$ 8.626,08 e de despesas médicas no valor de R$ 3.963,13 (art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1.972).
De acordo com os cálculos realizados pela unidade preparadora (fl. 30), a matéria
incontestada não resulta em imposto suplementar.
(...)
A dedução do dependente declarado João Marcelo Nogueira Barbosa foi glosada pela
Notificação de Lançamento de fls. 15/21, ato que não foi impugnado no presente
processo. Assim, com a perda de condição de dependente de João Marcelo Nogueira
Barbosa, deve ser mantida a glosa a título de dedução indevida de despesa com
instrução no valor de R$ 3.236,27 (art. 8o, inciso II, alínea "a" da Lei n.o 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Através do documento de fl. 07, a Interessada comprova o pagamento declarado para a
Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté, referente ao
curso de mestrado em gestão e desenvolvimento regional realizado pela própria.
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de despesas com instrução de acordo com
o limite anual individual de R$ 3.375,83.

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/10/2020 (fls. 43), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/11/2020 (fls. 46 e ss).
O Contribuinte pede sejam examinados os documentos juntados em sede recursal,
e insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção em razão de moléstia grave.
Juntou documentos como: declaração da Prefeitura de Imperatriz de que o Sr.
Gumercindo Leandro da Silva Filho é médico da prefeitura (fls. 56); e laudo pericial emitido
pelo médico (fls. 57/62).
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721145/2019-57

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido, ressaltando-se que o presente recurso resta adstrito ao exame da prática de infração
tributária relativa à omissão de rendimentos considerados como isentos por moléstia grave, única
matéria de defesa apresentada no recurso.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls. 15):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 78.043,30, recebido (s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou não tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador
de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado
nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, no que toca a esta infração, ao fundamento que (fls. 38):
Inicialmente, cabe transcrever a legislação vigente sobre a isenção de rendimentos para
portadores de moléstia grave:
(...)
O primeiro ponto a ser analisado é o fato de a legislação tributária não ter concedido
isenção de Imposto de Renda para qualquer tipo de rendimento auferido. O art. 6o,
incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998, estabelece claramente
que este deve ser decorrente de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
A Interessada não apresenta documentos que comprovem a natureza dos rendimentos
recebidos das fontes pagadoras Magazine Liliani S/A e A. Região Tocantina de
Educação e Cultura Limitada. Entretanto, a razão social e o tipo comercial destas
pessoas jurídicas (sociedade anônima e limitada) permitem concluir que estes
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721145/2019-57

rendimentos não são decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão, mas sim do
trabalho assalariado. Assim, os rendimentos em questão não se enquadram na hipótese
de isenção prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro
de 1998.
Complementarmente, deve ser ressaltado que o laudo médico de fl. 05 não foi emitido
por um serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme exigência do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
A Interessada alega em sua impugnação que o laudo teria sido emitido por especialista
oncológico estadual, mas não consta no documento qualquer tipo de vinculação com um
serviço médico oficial.
No mesmo sentido, os documentos de fls. 08/09 não socorrem a Interessada no presente
processo, uma vez que foram emitidos por pessoas jurídicas particulares.
Desta forma, por não se tratar de rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma ou
pensão (art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998), bem
como a moléstia grave não estar comprovada por laudo médico oficial (art. 30 da Lei n.o
9.250, de 26 de dezembro de 1995), deve ser mantida integralmente a infração de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no valor de
R$ 78.043,30.
Incialmente insta considerar o não conhecimento dos documentos trazidos apenas
em sede recursal, com aplicação do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, que estabelece que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o Recorrente não comprovou a ocorrência de uma das situações
que excepcionam o §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, não havendo como afastar a prescrição
legal.
Mas mesmo que assim não fosse, observa-se que os documentos ora apresentados
e não conhecidos seriam insuficientes ao pleito do Recorrente.
Vejamos.
A fls. 23 e ss, foi juntada a DAA 2014/2015 onde consta a declaração dos
rendimentos auferidos, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls. 5 e ss, foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Gumercindo Leandro
da Silva Filho (desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou
Municípios), declaratório de que o Recorrente é portador de neoplasia maligna desde janeiro de
2014, seguido de resultados laboratoriais.
Não obstante, fato é que o Recorrente não demonstrou que os rendimentos
auferidos eram de aposentadoria, primeira das condições legais à isenção tributária em foco.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721145/2019-57

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como reproduzido acima, o Colegiado de Piso corretamente assinalou que: A
Interessada não apresenta documentos que comprovem a natureza dos rendimentos recebidos
das fontes pagadoras Magazine Liliani S/A e A. Região Tocantina de Educação e Cultura
Limitada. Entretanto, a razão social e o tipo comercial destas pessoas jurídicas (sociedade
anônima e limitada) permitem concluir que estes rendimentos não são decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, mas sim do trabalho assalariado. Assim, os rendimentos em
questão não se enquadram na hipótese de isenção prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei
n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998.
Não preenchido este requisito legal, desnecessário examinar as demais condições
legais.
Entretanto, o R. Acórdão Recorrido, por excesso de zelo, ainda observou que:
deve ser ressaltado que o laudo médico de fl. 05 não foi emitido por um serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme exigência do art. 30 da
Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995. A Interessada alega em sua impugnação que o laudo
teria sido emitido por especialista oncológico estadual, mas não consta no documento qualquer
tipo de vinculação com um serviço médico oficial. No mesmo sentido, os documentos de fls.
08/09 não socorrem a Interessada no presente processo, uma vez que foram emitidos por
pessoas jurídicas particulares
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 69
DF CARF MF
Original